Tribunal: STF
Processo: Rcl 41514
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Conceição do Almeida/SP assevera haver o Relator do processo nº 0000766-95.2017.5.05.0421, integrante da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, desrespeitado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395 e na medida cautelar na ação direta de nº 2.135.
    Conforme narra, Dilma dos Santos Vilar ajuizou contra si ação visando o pagamento de parcelas trabalhistas. Ressalta não obtido êxito quanto à arguição de incompetência da Justiça especializada, surgindo o apontado descompasso. Esclarece instituído o regime jurídico próprio dos servidores locais mediante a Lei nº 303/2001.
    Discorre ter o Supremo, ao implementar a medida acauteladora na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, afastado, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Lei Maior, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, interpretação que inclua, na competência da Justiça trabalhista, causas envolvendo Poder Público e servidores, concernentes a relação de cunho estatutário. Acresce que, acolhendo pedido de liminar na ação direta de nº 2.135/DF, o Tribunal suspendeu, presente vício formal, a eficácia do artigo 39 da Carta da República, na redação da Emenda de nº 19/1998. Destaca restabelecido o teor original do dispositivo, a versar a observância do Regime Jurídico Único, de natureza estatutária, quanto aos servidores públicos de todas as esferas da Federação, excepcionados apenas os atos praticados com base em lei editada durante a vigência do preceito afastado.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão atacada e do processo originário. Pretende a cassação do pronunciamento impugnado e a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho.
    2. Tem-se, a esta altura, quando da formalização da reclamação, o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395. O Plenário Virtual, na sessão finda em 14 de abril de 2020, confirmou a medida acauteladora implementada, adotando óptica restrita ao afastamento de qualquer sentido dado ao inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, que implique admissão da competência da Justiça trabalhista para apreciar matérias alusivas a regime especial, de caráter jurídico-administrativo.
    Da leitura do ato questionado conclui-se não haver a interessada postulado, na origem, o recebimento de valores decorrentes de regime estatutário. Busca a condenação ao pagamento de parcelas de natureza celetista, como é o caso dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Está presente a articulação, como causa de pedir, da regência do vínculo pela Consolidação das Leis do Trabalho. Não há a arguida contrariedade ao assentado no processo objetivo. Define-se a competência conforme a ação proposta. Se a causa de pedir é a relação de índole celetista, pretendendo-se verbas trabalhistas, a análise do tema cabe à Justiça do Trabalho, e não à comum. 
    Relativamente ao acórdão alusivo à liminar deferida na ação direta de nº 2.135, o Tribunal não analisou a competência de Órgão judiciário para dirimir controvérsias atinentes às relações de trabalho mantidas pela Administração com os servidores. Limitou-se a suspender a eficácia do artigo 39 da Constituição Federal, na redação da Emenda nº 19/1998, tendo em conta vício formal no processo legislativo.
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator